Tribunal: TJDFT
Processo: 0714477-94.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714477-94.2023.8.07.0006 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Sul América Companhia de Seguro Saúde Embargada: Sara Rebeca de Jesus Martins D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Sul América Companhia de Seguro Saúde contra o acórdão que conheceu parcialmente e negou provimento à apelação interposta pela ora embargante. A recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 62480342). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 6 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator